Tribunal: TCU
Processo: 026.654/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em processo de acompanhamento autuado com o objetivo de monitorar e consolidar os resultados das fiscalizações que trataram de entraves ao ambiente de negócios e à produtividade e competitividade das empresas brasileiras no período de 2019/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela União contra o Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal monitorou a implementação do Acórdão 1263/2019-TCU-Plenário e determinou a elaboração de plano de ação para adoção das recomendações pendentes de cumprimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à Advocacia-Geral da União, à Casa Civil e à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria-Geral da União.